Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017398-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEVI PEDRO MASSONI - CPF: 347.064.459-49 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS registrado(a) civilmente como MARIA CERES PEREIRA DIAS - CPF: 371.128.131-15 (EMBARGANTE), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), KADON EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 03.476.054/0001-16 (EMBARGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PENHOR AGRÍCOLA – CERTIDÃO POSITIVA – CONDIÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA – DÚVIDA LEGÍTIMA SOBRE QUEM DEVERIA RECEBER O PAGAMENTO –
SUB-ROGAÇÃO
COMPROVADA – PRESQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento.

2.
Contrato de compra e venda de soja condicionava o pagamento à apresentação de certidão negativa de penhores agrícolas, não cumprida pelos vendedores.

3.
Os embargantes alegam omissão quanto a dois pontos: (i) o penhor agrícola não se referia ao mesmo produto objeto do contrato; e (
ii
) ausência de vínculo entre o pagamento feito pela credora pignoratícia e o contrato firmado com a compradora.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar que o penhor agrícola não se referia ao mesmo produto objeto do contrato; e (
ii
) examinar se houve omissão quanto à ausência de vínculo entre o pagamento feito pela credora pignoratícia e o contrato firmado com a compradora.

III. Razões de decidir

5.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

6.
O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual que exigia a apresentação de certidão negativa de penhores agrícolas como condição para o pagamento, destacando que os embargantes não cumpriram tal condição.

7.
O próprio embargante reconheceu, em outro processo, a impossibilidade de emissão da certidão negativa devido à falta de baixa do penhor, o que justificou a dúvida sobre quem deveria legitimamente receber o pagamento.

8.
O acórdão abordou adequadamente a sub-rogação da credora pignoratícia, fundamentando-a no art. 349 do Código Civil e no comprovante de transferência juntado aos autos.

9.
A alegada divergência de valores foi devidamente esclarecida no acórdão, que demonstrou que o valor consignado correspondia ao valor contratado após a dedução dos tributos aplicáveis.

10.
O prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a tese defendida pela parte. 2. A consignação em pagamento é cabível quando há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, especialmente quando o contrato prevê condição não cumprida pelo credor. 3. A sub-rogação da credora pignoratícia no direito de receber o valor devido pela compradora, quando devidamente comprovada pelo pagamento realizado ao produtor rural, legitima o levantamento do valor consignado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEVI PEDRO MASSONI e ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não analisou que o penhor agrícola usado como justificativa pela AMAGGI para não efetuar o pagamento não se referia ao mesmo produto objeto do contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes; e (
ii
) não examinou a ausência de vínculo entre o pagamento feito pela ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A e o contrato
assinado entre os embargantes e a AMAGGI, bem como a divergência entre os valores depositados.

Sustentam que tais omissões são relevantes para o deslinde da causa, pois demonstram a inexistência de dúvida legítima sobre quem deveria receber o pagamento, requisito essencial para a procedência da ação consignatória.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento do art. 336 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela KADON EMPREENDIMENTOS S.A. (ID 334489891), pela ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A (ID 334623865) e pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (ID 335200882), todas pugnando pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente ao penhor agrícola não se referir ao mesmo produto objeto do contrato de compra e venda, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar a cláusula 3 do contrato, que exigia a apresentação de Certidão Negativa de Penhores Agrícolas como condição para o pagamento.

Conforme consignado no acórdão,
"embora os apelantes tenham entregado o produto, não cumpriram a condição de
apresentar a certidão negativa de penhores agrícolas. Pelo contrário, as certidões apresentadas eram positivas, indicando que o produto estava vinculado por garantia real de penhor agrícola à credora ARCA FOMENTO AGRÍCOLA, que por sua vez havia transferido por endosso à KADON EMPREENDIMENTOS S/A"
.

O acórdão destacou, ainda, que o próprio embargante GEVI PEDRO MASSONI reconheceu, em outro processo,
"que não foi possível a emissão de certidão negativa de penhor agrícola, devido a Empresa credora do penhor, ter endossado o mesmo à outra Empresa, e Estas por sua vez não deram a respectiva baixa"
.

Portanto, independentemente de o penhor se referir ou não ao mesmo produto, fato é que os embargantes não cumpriram a condição contratual de apresentar a certidão negativa, o que, por si só, justificava a suspensão do pagamento pela AMAGGI e o posterior ajuizamento da ação de consignação em pagamento.

No que tange à segunda alegação de omissão, relativa à ausência de vínculo entre o pagamento feito pela ARCA FOMENTO e o contrato firmado com a AMAGGI, bem como à divergência de valores, o acórdão também abordou adequadamente a questão.

Conforme expressamente consignado no julgado,
"ficou comprovado nos autos que a ARCA FOMENTO AGRÍCOLA, com o intuito de proceder à baixa do penhor, efetuou o pagamento de R$ 63.000,00 ao apelante GEVI em 14/07/2016, sub-rogando-se no direito de receber o valor devido pela AMAGGI"
.

O acórdão fundamentou a sub-rogação no art. 349 do Código Civil, que dispõe:
"O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; se o fizer com o assentimento do devedor, fica sub-rogado nos direitos do credor"
.

Quanto à alegada divergência de valores, o acórdão esclareceu que
"o valor consignado (R$ 62.764,90) corresponde ao valor contratado (R$ 65.000,00) após a dedução dos tributos aplicáveis, conforme demonstrado pela 'Autorização para Fechamento de Lote de Compra' juntada aos autos"
.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, para tal finalidade, os embargos de declaração devem apontar efetivamente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026